Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-94.2020.8.11.0009
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000044-94.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Ativos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO - CPF: 045.426.158-63 (RECORRENTE), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), ELDIR DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO - CPF: 983.942.151-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000044-94.2020.8.11.0009

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente:
EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO

Recorrid
o
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. PROFESSOR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉR
IA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ E STF.

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO.
VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.º 266/2006.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que
o
Recorrente
EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO

aduz o seguinte:
a)
que é servidor
a pública
do Estado de Mato Grosso, no cargo de
Professor
d
e Educação Básica

(PROF. EDUC. BASICA)
;
b)
que por exercer a função
de
dedicação

exclusiva
de
Assessor Pedagógico
, recebe
u
, somado ao seu subsídio, uma
gratificação

propter

laborem
, designada de
FDE.ASSES.PEDAGOG
;
c)
que não obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua aposentadoria, o Recorrido
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
, de maneira arbitrária e ilegal,
realizou
desconto previdenciário sobre este valor;
d)
por
tal
razão, postula pela condenação do

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
na obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação denominada FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, definida no §

1
.
° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 201
5 a 2018
.

2.
No âmbito estadual,
via de regra,
é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90).

3. Contudo, a regra geral
não se aplica à verba recebida em razão da ocupação de função de confiança

4.
Isso porque
a Lei Complementar n.º 266/2006 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão
e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências
,
esclarece
o seguinte:

Art. 15 O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.

§ 2º Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria. (
destaquei
).

Portanto, faz jus o Recorrente à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

5.
Portanto, faz jus
o
Recorrente à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

6
.
Sentença
reformada
.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO aduz o seguinte: a) que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professor de Educação Básica (PROF. EDUC. BASICA); b) que por exercer a função de dedicação exclusiva de Assessor Pedagógico, recebeu, somado ao seu subsídio, uma gratificação
propter
laborem, designada de FDE.ASSES.PEDAGOG; c) que não obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua aposentadoria, o Recorrido MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, de maneira arbitrária e ilegal, realizou desconto previdenciário sobre este valor; d) por
tal
razão, postula pela condenação do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV na obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação denominada FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2015 a 2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO
,
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de
que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022